Tribunal: TJPA
Processo: 0802966-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802966-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SANTOS GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19 – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO CONSTRITORA ORIGINÁRIA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19 – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPOS DE RISCO – AUTORIDADES PÚBLICAS GERENCIANDO A SITUAÇÃO DE FORMA A MINIMIZAR O DANO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia COVID19.

3
. Não conhecimento da tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva, por falta de juntada da decisão constritora e consequente inexistência de prova pré-constituída do alegado.

4
. Conhecimento da tese de situação de Pandemia COVID19.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação
(mais ainda em não se enquadrando o paciente em quaisquer dos grupos de risco estatuídos na referida Recomendação).

Elucide-se, ainda, que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que assola nosso momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade dos agentes, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Carlos Eduardo Santos Gonzaga.

Impetrante: Raimundo Carlos Cavalcante.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0802966-38.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Raimundo Carlos Cavalcante
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Carlos Eduardo Santos Gonzaga
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso em flagrante delito, a qual fora homologada em juízo, mas cuja liberdade provisória foi negada pelo douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (autos n. 0011369-9.2019.8.14.0008). A autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Alega, em suma,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia COVID-19 para alcançar a soltura.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem
para

ser posto em liberdade o paciente.

Autos
impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Desa. Plantonista, Vania Fortes Bitar entendido não ser matéria de plantão, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal, recaiundo, então, sob minha relatoria.

A medida liminar foi por mim indeferida em 02/04/2020 (Id. nº
2919041
), e, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo
,
em 03/04/2020 prestou as informações necessárias no Id. nº
2929573.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 15/04/2020, no Id. nº
2958161, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sem prejuízo da análise da situação do paciente à luz da Recomendação nº 62/2020, do CNJ e da orientação do STF
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e situação de pandemia COVID-19 para alcançar a soltura.

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, resto-me impossibilitado de verificar tal alegação, uma vez que o impetrante não se incumbiu de instruir o feito com a decisão constritora originária, que deu aso à custódia preventiva do paciente.

Como cediço, a ordem de habeas corpus precisa de prova pré-constituída a quando de sua impetração, não se admitindo dilação probatória no curso de seu processamento.

Por isso, em se constatando ausência de prova pré-constituída para análise de ausência dos requisitos da prisão preventiva, não conheço do
writ
nesse espectro.

Conheço do
writ
apenas no tocante à situação de Pandemia COVID19.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação (mais ainda em não se enquadrando o paciente em quaisquer dos grupos de risco estatuídos na referida Recomendação).

Elucide-se, ainda, que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que assola nosso momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade dos agentes, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENT
E
a presente ordem de
habeas corpus,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020